Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015223-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), M. L. A. C. - CPF: 109.541.001-66 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), M. L. A. C. - CPF: 109.541.001-66 (APELANTE), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta contra Cia. Aérea em razão de atraso no voo programado no trecho Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, com conexões em Campinas/SP e Confins/MG. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução e o recurso adesivo dos autores para majoração do valor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior. A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. O valor fixado a título de danos morais foi considerado proporcional e razoável para a genitora, em razão das circunstâncias do caso, mas foi reduzido ao menor impúbere para R$ 2.000,00, pelo pouco discernimento para sofrer o aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Cia. Aérea parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais do menor impúbere para R$ 2.000,00. Recurso adesivo dos autores desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n.o 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n.o 1005042-89.2021.811.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C.,
representado pela primeira autora e genitora, contra a sentença proferida pela d. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1015223-98.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor, a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (ID. 216119657).

Em suas razões recursais (ID. 216119659), a Cia. Aérea apelante alega, em síntese, que o cancelamento ou a alteração de voos não constitui, por si só, ato ilícito, mas sim uma faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea, sustentando sua defesa na Resolução 400 da ANAC, e questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não há comprovação de prejuízo que justifique tal condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões em ID. 216119666), rebatendo os argumentos da Cia. Aérea, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, por meio de recurso adesivo (ID. 216119665), os apelantes
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C. pleiteiam a majoração dos danos morais para o valor de R$ 15.000,00, sob o argumento que o valor arbitrado na sentença não serve para ressarcir os danos sofridos e tampouco inibir a reiteração das atitudes lesivas.

A apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A apresentou contrarrazões no ID. 222993689, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu percentual máximo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (ID. 227074167).

Recursos tempestivos e preparados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
AZUL LINHAS AÉREAS
pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória ou, alternativamente, a redução da condenação imposta.

Em contrapartida, por meio de recurso adesivo,
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C. pleiteiam a majoração dos danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que os recursos não comportam provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) É incontroverso que a parte autora estava com viagem programada para o trecho Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, com conexões em Campinas/SP e Confins/MG, sendo o embarque em Cuiabá/MT dia 17/12/2021 às 02h15min, em Campinas/SP às 06h15min, em Confins/MG às 08h10min e previsão de chegada no destino (João Pessoa) às 10h45min; que o voo do primeiro trecho sofreu atraso e a autora acabou impossibilitada de embarcar nas conexões, sendo reacomodada em voo de Campinas a Recife, e o pior, tendo de finalizar o trecho Recife/PE a João Pessoa/PB de ônibus, ou seja, em meio diverso do contratado e com atraso superior ao legalmente permitido de 4 horas.

A tese defensiva da fornecedora é no sentido que o atraso aconteceu por motivos operacionais (readequação da malha aérea), o que ensejou a necessidade de reacomodação, todavia, tais alterações estariam dentro de suas prerrogativas, tendo cumprido seu dever contratual, que era o de levar os passageiros ao destino.

Fundamentando-se em tais alegações, a requerida admite a ocorrência de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade.

(...) Não há dúvida que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque não produziu uma prova sequer a fim de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior e, diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Ademais, deve-se ressaltar que o segundo autor, menor, era criança de colo à época dos fatos, sendo muito mais penoso um deslocamento tão longo com um bebê. Bem como chama atenção o fato do réu sequer ter comprovado ter prestado qualquer assistência material de modo a minimizar todo o transtorno gerado com sua má prestação de serviço, contrariando o parágrafo único do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece que todas as despesas decorrentes da interrupção ou
atraso da viagem
,
inclusive alimentação
e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil
.

Valendo-se do bom senso prático que deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

No caso concreto, tratando-se de atraso de voo sem que se tenha notícia de outros prejuízos senão os que decorrem da coisa em si mesma (dano in re ipsa), tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, se ajuste ao objetivo da sanção pecuniária.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 216119658) (g. n.)

Pois bem.

Como visto, restou incontroverso nos autos que
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C.
adquiriram da
AZUL LINHAS AÉREAS
passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, com conexões em Campinas/SP e Confins/MG, sendo que o primeiro trecho – Cuiabá/MT para Campinas/SP – sofreu atraso, o que os impossibilitou de embarcar nos trechos seguintes. Assim, a Cia. Aérea os reacomodou em um voo de Campinas/SP para Recife/PE e, depois, em um ônibus de Recife/PE para João Pessoa/PB.

Embora evidente o esforço da
AZUL LINHAS AÉREAS
, a Cia. Aérea apelante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da sentença objurgada em relação à responsabilidade pelo atraso ocorrido e necessidade de indenização dos danos morais sofridos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a Apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Na hipótese, a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falhas na prestação de serviços da companhia aérea, à míngua de qualquer comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros, o que poderia ocasionar a exclusão da responsabilidade da Recorrente.

Como dito, cuida-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

As hipóteses alegadas pela Recorrente caracterizam fortuito interno, incapazes de afastar o dever de indenizar, pois correspondem circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão da
“organização de sua malha aérea”,
certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Logo, tenho que ar. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso dovoo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

(g. n.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(g. n.)

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano o fato de uma mãe e um bebê de colo terem que suportar aproximadamente 18 horas de viagem, sendo que dessas foram 10 horas além do previsto à viagem nos termos originários e as últimas 4 horas em transporte diverso do contratado (ônibus), o que obviamente agravou ainda mais a angústia experimentada pelo atraso do voo e potencializou o abalo emocional.

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
indenizatório, objeto de questionamento por ambos os recursos.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In casu
, a importância fixada como reparação no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para a autora
TAMIRES OIVANE CARON
se mostra proporcional e razoável, de modo que não vejo razão para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida nesse aspecto.

Contudo, no que se refere à quantificação dos danos morais para o autor
M. L. A. C.,
entendo como suficiente o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
visto que se trata de menor impúbere que, na época dos fatos, tinha aproximadamente 01 ano de idade e, assim, com pouco discernimento para sofrer com o aborrecimento exposto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.,
apenas para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais ao menor
M. L. A. C.
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C.
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) da apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

No tocante aos apelantes
TAMIRES OIVANE CARON e M. L. A. C.,
em que pese desprovido o apelo adesivo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024